Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO II E ART. 2o, II, DA LEI No 8.137/90. DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausentes, nos autos, provas suficientes de que o acusado agiu com o dolo de fraudar a fiscalização tributária, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
2. Deve ser preservada a absolvição quanto ao crime de apropriação indébita tributária (art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990), se não comprovado o dolo na conduta do agente, consistente na vontade explícita de não recolher o valor do tributo devido aos cofres públicos. Precedentes do STF e do STJ.
3. A autoria do crime exsurge da confissão do judicial do acusado e da prova oral colhida durante a instrução que comprovam, de forma suficiente e harmônica, que o acusado inseriu declaração falsa em contrato social, levado a registro perante a Junta Comercial, fazendo constar como sócios pessoas que não tinham qualquer participação na gerência ou administração da empresa.
4. Uma vez aferido que a falsidade ideológica fora praticada no mesmo contexto fático do uso do documento falso, consubstanciando-se em meio necessário para a execução deste, aplica-se o princípio da consunção, implicando na absorção do delito descrito no artigo 299 do Código Penal por aquele previsto no artigo 304 do mesmo Diploma legal.
5. Em se tratando de crime praticado antes do advento da Lei no 12.234/10, se a pena imposta ao acusado não excede 2 (dois) anos, se entre a prática do delito e a do recebimento da denúncia transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com fundamento no artigo 109, V, c/c artigo 110, §§ 1o e 2o, este último em sua redação original, e todos do Código Penal, e, consequentemente, a decretação da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do referido Diploma Legal.
6. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios parcialmente provido para condenar o apelado como incurso no art. 304 do CP e reconhecer a prescrição retroativa.